Tribunal: TJPA
Processo: 0005145-19.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005145-19.2018.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO VAGNER SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) NULIDADE POR VIOLAÇÃO ART. 478, I, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA 2) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA.

1) A simples leitura de trechos da sentença de pronúncia, na sessão plenária, não tem o condão de anular a decisão do Júri, pois a nulidade oriunda do art. 478, I do CPP decorre da sua utilização como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu, não sendo o caso dos autos.

2) As circunstâncias judiciais da
culpabilidade e consequências do crime
foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, tornando incabível a condução da pena-base ao mínimo legal (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução, considerando a aplicação do critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena-base para
16 anos e 06 meses de reclusão
, mantendo-se a pena final em
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO VAGNER SILVA COSTA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal de
Bragança, nos autos da ação penal n° 0005145-19.2018.8.14.0009, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II, do CP
, fixando-lhe a pena final 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Na suas
razões recursais
(Id. Num. 11559375 - Pág. 1/8), o apelante arguiu a preliminar de nulidade consubstanciada na violação ao art. 478, I do CPP, na medida em que o membro do Ministério Público efetuou a leitura da sentença de pronúncia durante os debates da sessão do Júri. Subsidiariamente, no mérito, pugna pela reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis ou que a fração de aumento seja reduzida. Por fim, caso haja o acolhimento da tese anteriormente aventada, que seja afastado o entendimento da Súmula nº 231 do STJ, sendo a pena fixada aquém do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11559378 - Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos por prevenção, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 14189254 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 14989645 - Pág. 1/13).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINAR DE NULIDADE:

Ab initio,
o apelante inicia sua irresignação trazendo à baila a nulidade consubstanciada na violação ao art. 478, I
[1]
do CPP, aduzindo, em suma, que, na sessão plenária, o Ministério Público efetuou a leitura indevida, com argumento de autoridade, da decisão de pronúncia, especialmente na parte que manteve as qualificadoras, devendo o julgamento ser anulado e réu submetido a novo júri.

Sem razão a defesa!

Consoante as lições de Eugênio Pacelli
[2]
, a finalidade do dispositivo em voga estaria em garantir a imparcialidade dos jurados, entretanto, destaca a “inutilidade” da previsão legal, pois lhes serão distribuídas cópias da decisão de pronúncia e a simples leitura do trecho que manteve as qualificadoras não tem o condão de influenciar no convencimento deles, senão vejamos o trecho da sentença de pronúncia, lido pelo
Parquet,
na tribuna:

Quanto às qualificadoras, pelo relato já mencionado acima, observo que o motivo do crime, supostamente, teria sido vingança. Embora essa motivação não tenha sido provada de forma inconteste, como bem já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, as “qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias“. (STJ, HC 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015).

A segunda qualificadora incidente, qual seja, a encartada no §2º, inciso IV, do artigo 121, do CP, que pune o homicídio cometido “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido“, também deve ser mantida. E isso porque somente quando fica claro, inequívoco que a vítima, naquelas condições, poderia facilmente prever uma reação violenta do seu agressor, é que a qualificadora deve ser excluída, situação que não se confunde com a dos autos.

Somado a isso, em situação semelhante a dos autos, manifestou-se no sentido de que “Havendo provas de que o agente desceu da motocicleta e desfechou um certeiro tiro contra a vítima fatal, resta caracterizada a qualificadora do recurso que impossibilitou a sua defesa (TJMG, Proc 1.0223.08.249168-7/001, Rel. Min. Antônio Armando dos Anjos, DJ 15/07/2009)”.

Diante de tais considerações, tenho por correta a capitulação inicial de Homicídio Qualificado pelo motivo torpe e pelo meio que surpreendeu a vítima.

Nesse viés, sem a presença do argumento de autoridade, inexiste nulidade processual a ser reconhecida, razão pela qual não acolho a preliminar.

02.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base do crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, com sua fixação no patamar mínimo ou sua redução. O Julgador fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, portanto, afastando-se do mínimo legal em 05 anos, diante da existência das 02 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime
[3]
).

Quanto a
culpabilidade
, verifico que o agente efetuou 05 disparos contra a vítima (laudo nº 2018.02.000362-TAN- Num. 11559268 - Pág. 7/8), atingindo-a através de duas feridas: uma na região facial direita e outra na região torácica anterior direita, denotando que agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, conferindo maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual mantenho-a como circunstância
desfavorável
.

Por fim, a morte de um jovem de 25 anos caracteriza o
plus
exigido para negativar as
consequências do crime,
razão pela qual mantenho-as como vetor
negativo
. Desta forma, os fundamentos do Julgador encontram perfeita harmonia com a Súmula 17
[4]
do E. TJPA,
tornando incabível a redução da pena-base para o mínimo legal, com fulcro na Súmula 23
[5]
do E. TJE-PA, contudo, considerando o critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínimo, faz
jus
a redução da pena-base para
16 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão e menoridade em 1/6 para cada uma delas, o que culminaria na pena de
11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão
, contudo, a proibição de redução da pena abaixo do mínimo legal, não advém apenas da Súmula nº 231 do STJ
[6]
, mas também dos “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante, firmados pelas Cortes Superiores através dos temas nº 158 STF e nº 190 do STJ
[7]
.Contudo, diante da ausência de recurso do Ministério Público e em obediência ao princípio do
nom reformatio in pejus,
mantenho a pena fixada pelo Julgador em
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de causas de aumento/diminuição de pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da ausência de modificação do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena-base para
16 anos e 06 meses de reclusão
, contudo, mantendo-se a pena final em
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, conservando-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 478.

Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

[2]

(...) Entretanto, entendemos que o dispositivo é inútil, diante da previsão do parágrafo único do art. 472 do CPP (na redação que lhe deu a Lei n° 11.689) e do § 3° do art. 480 do CPP (É de se ver que aquele dispositivo guarda certa similitude com o que então disposto no revogado § 2° do art. 466 do CPP).

É que, feito o juramento, cada jurado receberá
"cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo
". E depois de concluídos os debates, os jurados poderão ter acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. Assim, se, desde o juramento (parágrafo único do art. 472 do CPP), os próprios jurados recebem teor das decisões de pronúncia ou de tribunais que julgaram admissível a acusação, não há sentido na interpretação isolada da norma que proíbe as partes de efetuar as leituras de seus conteúdos em sessão. Mais: a proibição é para ambas as partes, acusação e defesa. Repita-se, porém: o conteúdo das decisões deverá atender ao estritamente necessário, evitando-se detalhamento na fundamentação para, por isso, não influir na convicção dos jurados. Malgrado essas considerações, o entendimento que prepondera é a aplicação da nulidade se procedida à leitura, tal como previsto na lítera do inciso I do art. 478 do CPP

Jurisprudência 478.1. [...] Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário,
não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, l, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu [...].
No presente caso a Corte de origem concluiu que a entrega de cópia da Decisão de Pronúncia aos Jurados não se mostra ilegal, pelo contrário, tem o condão de dar ciência adequada ao Conselho de Sentença acerca do caso que será submetido a julgamento, não configurando prejuízo à Defesa. Assim, verifica-se que a entrega de cópias da pronúncia, nos termos da previsão inserta no artigo 472 do CPP, não pode ser tida como prejudicial a acusada, uma vez que não atingiu o ânimo dos jurados. [...] (Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n' 2.144.022-MG, STJ, 5° Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25.10.2022 publicado no DJ em 7.11.2022)

Oliveira
,
Eugenio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência/Eugenio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer - 15.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. P. 1330

[3]

Culpabilidade
: A conduta do réu exteriorizou uma atitude perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa que estava desarmada com cinco disparos de arma de fogo, evidenciando-se no modo de agir do réu, um intenso grau de culpabilidade; (...)
consequências do crime:
foram graves, frente à eliminação prematura de uma vida humana, que deixou esposa e filho menor, devendo ser valorado

[4]

Súmula nº 17 TJPA: a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[5]

Súmula 23 TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[6]

Súmula nº 231 do STJ: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[7]

STF,

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Belém, 22/11/2023